Tribunal: TJBA
Processo: 8001481-44.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001481-44.2022.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KEVERTON SANTOS DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL PELA POLÍCIA MILITAR. NÃO CONFIGURADA. AVISO DE MIRANDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TESES DE NULIDADE AFASTADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 59 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 1 ano, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 162 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que, em 12/07/2022, foi surpreendido por prepostos da Polícia Militar, junto com o corréu, em poder de dois tabletes e uma “buchinha” de maconha (peso total de 138g), 51 “pedrinhas” de crack (25g no total) e uma trouxinha de cocaína. 2. Na hipótese, entendo não ser o caso de declarar a ilicitude das provas produzidas em razão de pretensa violação de domicílio, porquanto a prova oral produzida em juízo, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante dos acusados, evidencia que esta decorreu de diligência encampada pela Polícia Militar para apurar denúncia de comércio irregular repassada por guarnição diversa e se deu em área externa. 3. Destaque-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, tais declarações “têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação do investigado” (AgRg no AREsp nº 1.997.048 – ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 4. Lado outro, a tese de usurpação das atribuições investigativas pela Polícia Militar não encontra respaldo jurídico, pois, diferente do que acontece com as funções de polícia judiciária, estas sim exclusivas das polícias federal e civil, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar. Precedentes do STJ. 5. Também não é o caso de reconhecer a nulidade do feito por ausência do chamado “Aviso de Miranda”. Além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar tal aviso, observa-se que o Delegado de Polícia comunicou ao réu sobre o direito ao silêncio, conforme se observa do termo de interrogatório em sede policial, sendo a advertência reforçada pelo Magistrado a quo, quando de seu interrogatório em juízo. 6. No mérito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, a "causa de diminuição do art. 33 §4º da Lei 11.343/2006 foi aplicada em seu quantum máximo", sendo certo ainda que, nos termos da Súmula Vinculante n.º 59 do STF, “[é] impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do Parecer Ministerial, apenas para fixar o regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, que devem ser especificadas pelo Juízo da Execução. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8001481-44.2022.8.05.0172, de Mucuri – BA, nos quais figuram como Apelante KEVERTON SANTOS DE SOUZA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .